Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RENDA DA GENITORA ELEVADA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROVA. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso, o Agravo Interno insurge-se contra decisão monocrática de indeferimento da antecipação de tutela do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, caso estejam reunidos elementos para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, considera-se prejudicada a análise de Agravo Interno.
2. No caso concreto, em que pese a agravada ter requerido a fixação dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravante, o magistrado na origem foi prudente ao, ponderando o acervo probatório disponível, fixar em 18% (dezoito por cento).
3. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. Nesse contexto, os alimentos devem ser fixados observando-se o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.
4. Em contraponto à argumentação do agravante de que as provas apresentadas são verossímeis e incontroversas, fundada na diferença da capacidade econômica das partes, entendo que a análise da renda mensal da genitora não deve servir de embasamento único para reduzir de forma indiscriminada o valor de alimentos que obriga o genitor.
5. No em razão dos alimentos servirem para resguardar a sobrevivência da agravada, para que seja revista a adequação do valor fixado sob a ótica do trinômio completo (capacidade, necessidade e proporcionalidade) é necessária a dilação probatória, incompatível com a presente via recursal.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.